Tribunal: STF
Processo: Rcl 45636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA ADPF 387. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO EXAMINADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 734/STF. ARBITRADO O VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Paulo Transporte S/A (SPTrans) e pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, em que negada a submissão da primeira reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, em contrariedade ao que decidido na ADPF 387/PI.
    2. Narram os reclamantes cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado pela Viação Santo Amaro Ltda. contra a reclamante SPTrans para receber encargos moratórios por atraso em pagamentos referentes a contratos administrativos de prestação de serviço de transporte coletivo.
    Diante da determinação de penhora on line da quantia incontroversa na conta gestão da SPTrans, no valor de R$ 1.405.778,53 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) – já que consignada anteriormente a impenhorabilidade absoluta apenas dos valores depositados na conta sistema – foi interposto agravo de instrumento, ao qual negado provimento (ato reclamado), mantido o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado.
    3. Alegam que o patrimônio da SPTrans – sociedade de economia mista pertencente ao Município de São Paulo – está totalmente afeto ao gerenciamento, fiscalização e planejamento do serviço de transporte coletivo da Capital, bem como à prestação de serviços socioassistenciais, como o transporte de usuários de cadeiras de rodas para tratamentos médicos, além de disponibilizar a concessão do benefício de isenção tarifária no transporte coletivo municipal.
    4. Informam que a SPTrans possui como única e exclusiva fonte de receitas os recursos oriundos do orçamento do Município de São Paulo, presta serviço público essencial em regime não concorrencial e não distribui lucros aos seus acionistas, nos termos do seu Estatuto Social, de modo que deve ter o mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 387.
    5. Apontam já reconhecido e consolidado pela jurisprudência desta Corte Superior o direito pleiteado, tendo em vista a condição de prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, que não visa à obtenção de lucro.
    6. Deferi medida liminar para suspender a tramitação do cumprimento de sentença nº 0005859-76.2016.8.26.0053, na 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, bem como das medidas constritivas determinadas, até o julgamento final da reclamação.
    7. No mérito, requerem a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, bem como determinar que a execução movida nos autos do cumprimento de sentença nº 0005859-76.2016.8.26.0053, em trâmite na 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, observe o regime de pagamento por precatório.
    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 39).
    9. As partes beneficiárias do ato reclamado apresentaram contestação.
    A MI Consultoria e Serviços Ltda. requer a adequação do valor da causa e, no mérito, a inadmissibilidade da reclamação, ante o trânsito em julgado da decisão que afastou o pagamento por precatório. Por fim, pugna pela condenação dos reclamantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (edoc. 44) .
    A Viação Santo Amaro, por sua vez, apresenta pleito idêntico acrescido da preliminar de ilegitimidade passiva (edoc. 74).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADPF 387/PI.
    3. Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    5. A seu turno, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    6. O ato reclamado – acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –, ao negar provimento ao agravo de instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, reafirmou a não sujeição da São Paulo Transporte S/A ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, ressaltando já submetida a questão ao Órgão Reclamado anteriormente. Reproduzo excerto do voto do Relator, Desembargador Borelli Thomaz:
    “[...]
    Posto o julgado em execução, a agravante impugnou para suster NECESSIDADE DA EXECUÇÃO EM TELA RESPEITAR O RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 100 DA CF E ANTIGO ARTIGO 730 DO CPC, ATUAL ARTIGO 910 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, pugnando, subsidiariamente, pelo decreto de impenhorabilidade da Conta Sistema (págs. 3.371/3.428) ao que o D. Juiz de Direito decidiu: A SPTrans não é entidade da administração direta, não é autarquia ou fundação pública. É empresa pública, dedicada ao gerenciamento do sistema de transporte coletivo. Como tal, não sendo equiparada a Fazenda Pública, não tem direito à execução pelo sistema de precatórios. As decisões do STF a respeito do tema não são vinculantes e não há suspensão obrigatória de todos os processos que envolvem o tema, como bem esclarecido pelos credores em sua manifestação. Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça é conflitante, devendo prevalecer a interpretação restritiva a respeito do benefício da execução (cf. AI 2016161-15.2016.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima). A rigor, o problema das chamadas 'conta sistema' e 'conta gestão' é um falso problema. Sendo empresa pública, indiferente a conta utilizada por ela; a partir do momento em que o dinheiro é entregue a ela, deve ser utilizado para a sua finalidade social, ou seja, o gerenciamento, como um todo, do sistema de transporte. Não é relevante o destinatário direto desses valores, mas o atingimento, como um todo, dessa finalidade. Daí, ser possível o bloqueio tanto de uma como de outra conta. Consequentemente, a execução é possível, nos termos em que efetuada. A impugnação a respeito dos valores resvala na inépcia. Como, entretanto, a impugnante juntou relatório de contador a respeito, possível conhecer da questão, de vez que a demanda fez referência expressa a tanto. Ao Contador, para que informe sobre a correção dos cálculos apresentados por uma ou outra parte. Intime-se (págs. 3.655).
    A recorrente interpôs Agravo de Instrumento sob nº 2078328-17.2017.8.26.0000, parcialmente provido para reconhecer impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art. 833, IX), afastada em julgamento dos embargos de declaração integrativos, sujeição aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas de direito público art. 535, do Código de Processo Civil e artigo 100, da Constituição Federal-, pois a agravante se trata de sociedade de economia mista, regida, portanto, pelo regime do direito privado.
    [...]
    A cessionária opôs embargos de declaração para suster que não há necessidade de aguardar trânsito em julgado do recurso, pugnando pelo prosseguimento da execução com a penhora de bens da Embargada (págs. 3.378/3.739). 
    A D. Juíza decidiu Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, inciso I do novo Código de Processo Civil, e os acolho. Com efeito, inexiste efeito suspensivo a obstar o prosseguimento da execução, posto que o Recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado. Em consulta junto ao site deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que por decisão datada de 16/05/2018, foi inadmitido o recurso extraordinário interposto pela ora embargada. Assim, deverá a execução prosseguir, mas não com a penhora dos bens da embargada, como pretende a exequente. Isso porque em se tratando de sociedades de economia mista prestadora de serviço público, em caráter de exclusividade, a execução está sujeita à sistemática dos precatórios. (...) Isto posto, acolho os embargos de declaração opostos para determinar o prosseguimento da execução, na forma acima citada. Int. (págs. 3.793/3.795).
    [...]
    A cessionária requereu penhora da conta gestão da Executada, como já deferido no julgamento do agravo (págs. 3.821/3.822), ao que a agravante susteve tratar-se de prestadora de serviços públicos de caráter essencial, sendo assim patente a necessidade de ser a dívida solvida nos termos do Art. 100 da Constituição Federal c/c o Art. 535 do CP, além de que houve MUDANÇAS NO ESTATUTO SOCIAL (págs. 3.830/3.840).
    [...] Outrossim, no que tange à pretensão formulada pela SPTrans, de prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cuida-se de questão que já foi objeto da decisão proferida à fl. 3655 e indeferida. Por v. acórdão posteriormente proferido, a decisão foi parcialmente reformada, para excluir da possibilidade da penhora a denominada "conta sistema" ou "conta gestão" da SPTrans (fls. 3801/3820). Dessarte, nada mais há a decidir sobre o tema, razão por que resta prejudicada a análise do pleito apresentado a fls. 3830/3840. Intimem-se (pág. 3.880).
    A cessionária opôs embargos de declaração para suster omissão, requerendo, nos termos do v. acórdão já transitado em julgado (fls. 3819), seja determinada a realização de penhora on line na conta gestão (págs. 3.904/3.906). 
    Após manifestação da agravante, o D. Juiz decidiu: Recebo os embargos de declaração interpostos a fls. 3904/3906, porque tempestivos, e os ACOLHO, para, considerando o teor do v. acórdão juntado a fls. 3802/3809, em que reconhecida a impenhorabilidade absoluta tão somente em relação à conta sistema, reconsiderar a decisão proferida a fls. 3793/3795, não havendo de se falar em prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios. Importante registrar que, interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão, foi esclarecido: Com efeito, ao restar assentada no v. acórdão a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” ficou patente a admissibilidade de penhora sobre valores em “Conta Gestão” não vinculada à operação do sistema de transportes público -, tanto que se deu parcial procedência ao agravo de instrumento. (fl. 3808) Dessa forma, defiro o requerimento formulado pela exequente e determino a realização de penhora on line na conta gestão da executada, até o limite de R$ 1.405.778,53, que corresponde ao valor incontroverso. Fica mantida, no mais a decisão proferida a fls. 3900/3901. Aguarde-se a realização da perícia contábil. Intimem-se (pág. 39.916), contra o que vem a insurgência recursal.
    Como visto, restou assentada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2078328-17.2017.8.26.0000 a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art. 833, IX), afastada, em embargos de declaração integrativos, sujeição aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas de direito público art. 535, do Código de Processo Civil e artigo 100, da Constituição Federal-, pois a agravante se trata de sociedade de economia mista, regida, portanto, pelo regime do direito privado.
    Observo ter sido interposto Recurso Extraordinário pela agravante, cujo seguimento foi denegado pelo I. Presidente da Seção de Direito Pública (págs. 410/411 daqueles autos ), negativa mantida pela I. Ministra Rosa Weber, no ARE nº 1.185.684/SP, com trânsito em julgado em 22/03/2019 (págs. 443/447), extinta a Suspensão Liminar 918 com relação ao Agravo de Instrumento em voga tendo em vista que a decisão proferida em contracautela tem eficácia possível “até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §9º). 
    Demais disso, observo que a alteração no Estatuto Social da agravante foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária apenas em 21/06/2019, consoante se colhe na pág. 3.832. 
    É dizer, a agravante busca desconstituição de título judicial transitado em julgado, cabível, apenas, com a devida vênia, mediante ação impugnativa autônoma rescisória. 
    Por evidente, trata-se de tema da mais alta relevância, máxime em razão da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, e de suas correlatas implicações, como imutabilidade das decisões judiciais, segurança jurídica, legalidade e estado democrático de direito.
    Ou, talvez, a mais relevante função do fenômeno em liça, o alcance da pacificação social, dito escopo maior da jurisdição.
    Mantenho, pois, a r. decisão recorrida”.
    7. Na hipótese vertente, conforme se depreende do trecho transcrito da decisão reclamada bem como dos documentos acostados, a questão atinente à submissão da SPTrans ao regime de precatórios, a despeito de ter sido renovada ao exame do agravo de instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, já estava preclusa.
    Nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face da SPTrans foi inicialmente negada a impenhorabilidade de seus bens. Manejado o primeiro agravo de instrumento, a ele foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para declarar que apenas os valores depositados na “conta sistema” são impenhoráveis.
    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual conferido efeito suspensivo, pela então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, mediante decisão proferida na SL nº 918/SP.
    O recurso extraordinário, entretanto, não foi conhecido, em decisão que transitou em julgado em 22.3.2019.
    Esse o quadro, foi retomado o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos autos do qual foi determinada a penhora on line da quantia incontroversa na conta gestão da SPTrans, no valor de R$ 1.405.778,53 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) – já que consignada anteriormente a impenhorabilidade absoluta apenas dos valores depositados na conta sistema.
    Em face dessa decisão foi interposto o segundo agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (ato reclamado), mantido o o cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, tendo em vista anterior decisão quanto ao tema já transitada em julgado.
    Nesse contexto, operada a imutabilidade do decisum que refuta a submissão da reclamante SPTrans ao regime de precatórios.
    Não por outro motivo, consignado na decisão reclamada que “a agravante busca desconstituição de título judicial transitado em julgado, cabível, apenas, com a devida vênia, mediante ação impugnativa autônoma rescisória”.
    8. Como se vê, a pretensão dos reclamantes está voltada a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.
    Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    9. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).
    10. Noutro giro, requerem os beneficiários do ato reclamado a adequação do valor da causa.
    11. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, entendo que o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.” (Rcl 27.984 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.11.2019 – destaquei) 
    “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.” (Rcl 36.759 AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.11.2020 – destaquei) 
    12. Aplicáveis à reclamação constitucional os arts. 291 a 293 do CPC – preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa –, encontra-se o julgador autorizado a corrigir, “de ofício e por arbitramento, o valor da causa” (art. 292, § 3º), bem como, na hipótese de impugnação da parte beneficiária da decisão reclamada, “decidir a respeito” (art. 293), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado pela reclamante. Bem exemplificam a linha de raciocínio, trechos de decisões abaixo reproduzidos:
    “Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral. 1. […]. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3º, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (Rcl 29637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.10.2020 - destaquei) 
    “[...] 
    Por fim, a parte beneficiária do ato reclamado, em preliminar de contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, estimado em R$ 1.000 mil reais na petição inicial. 
    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem decisões no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente à quantia atribuída à causa originária. 
    [...] 
    Firmadas essas premissas, passo a analisar a impugnação apresentada. Se por um lado, o valor da causa não necessita ser o mesmo da ação na origem, por outro, a quantia estimada pelo reclamante está aquém de um valor justo. Por essa razão, arbitro o valor da presente reclamação em R$ 10 mil reais.” (Rcl 44.490, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2021 – destaquei)
    13. Tal compreensão, a meu juízo, de rigor frisar, não consubstancia premissa inarredável de que o valor dado à causa originária seja de todo desimportante para o eventual equacionamento da questão.
    14. Contudo, a singeleza do rol de critérios contido no art. 292 do CPC, a incluir o § 3º de tal preceito (§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes), pode não apresentar solução satisfatória a determinadas hipóteses em que cabível a reclamação constitucional, devendo o julgador, se necessário, atribuir valor consentâneo às particularidades do caso sub exame, em respeito aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de concretização do processo justo almejado pela Lei Maior:
    “A Constituição – o direito ao processo justo nela previsto – é o centro a partir do qual a legislação infraconstitucional deve se estruturar. O direito ao processo justo exerce papel de centralidade na compreensão da organização infraconstitucional do processo. É nele que se deve buscar a unidade na conformação do processo no Estado Constitucional. Dada a complexidade da sua ordem jurídica, marcada pela pluralidade de fontes normativas, impõe-se não só uma leitura a partir da Constituição da legislação infraconstitucional, mas também de um diálogo das fontes para melhor interpretação da legislação processual e para otimização de soluções conforme ao direito fundamental ao processo justo.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. In Novo Curso de Processo Civil. Vol 1 Teoria do Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo/SP, 2016. p. 544)
    15. Na espécie, considerando as peculiaridades do caso, a fim de dar cumprimento ao preceituado no art. 292, § 3º, do CPC, arbitro em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o valor da presente reclamação.
    16. Nesse contexto, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem, nos termos da jurisprudência desta Casa, ex vi, inter plures: Rcl 30.574 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; Rcl 40.908 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020; Rcl 25.160 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.02.2018; Rcl 24.464 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018.
    17. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora